Tribunal: TJDFT
Processo: 0730861-55.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0730861-55.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GABRIEL DE OLIVEIRA SILVESTRE EMBARGADO: WAGNER RICARDO RAMIREZ MIGUEL, WALDNEY ROGERIO RAMIREZ MIGUEL, ESPOLIO DE WALNEY ROBERTO RAMIREZ MIGUEL, IRANI FRANCO RIELLA DA FONSECA REPRESENTANTE LEGAL: GABRIEL GONCALVES RAMIREZ MIGUEL D E S P A C H O Intimem-se os embargados para se manifestarem sobre os embargos de declaração de ID 38234591, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do artigo 1.023, §2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 29 de agosto de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator